Tribunal: TJES
Processo: 5020281-50.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020281-50.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSESSORA-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

APELADO: RYDIEN EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. TRANSMISSÃO DA POSSE EM DECORRÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ASSESSORA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. e por RYDIEN MINERAÇÃO, EMPREENDIMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (apelação adesiva) contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente o pedido da requerente ao reconhecer a transferência da posse do imóvel em 02/07/2015 e atribuir a ela a responsabilidade pelos tributos subsequentes. A sentença também deferiu a justiça gratuita à requerente.

2. A requerente sustenta que a posse somente foi transferida em 14/12/2018, data da lavratura da Escritura Pública de Dação em Pagamento, pleiteando a condenação da ré ao pagamento dos tributos e indenização por perdas e danos. A ré, por sua vez, contesta a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando insuficiência das provas de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir a data da efetiva transmissão da posse do imóvel e a consequente responsabilidade pelo pagamento do IPTU e taxas municipais; e (ii) estabelecer se a requerente faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse do imóvel foi transferida à requerente em 02/07/2015, conforme estabelecido na cláusula 13 do acordo homologado judicialmente, tornando-a responsável pelo pagamento dos tributos incidentes a partir dessa data, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

5. A alegação de que a posse somente teria sido formalmente transferida com a lavratura da Escritura Pública de Dação em Pagamento em 14/12/2018 não encontra respaldo na prova documental, que demonstra a imissão na posse desde a homologação judicial do acordo.

6. O alegado cerceamento de defesa não se sustenta, pois a sentença foi fundamentada em provas documentais suficientes, sendo desnecessária a produção de prova oral. O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos dos autos permitem a solução do litígio, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. A justiça gratuita foi corretamente concedida à requerente, pessoa jurídica, mediante a comprovação da paralisação de suas atividades e ausência de faturamento, conforme certidão de CNPJ suspenso e declaração contábil anexadas aos autos. A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula nº 481 do STJ, reconhece a possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas que demonstrem insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A transmissão da posse do imóvel ocorre conforme pactuado entre as partes, sendo válida a previsão de transferência imediata estabelecida em acordo homologado judicialmente.

2. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU e taxas municipais recai sobre o possuidor do imóvel a partir da data da efetiva imissão na posse, independentemente da lavratura da escritura pública.

3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34; CPC, arts. 355, I, e 98; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.217970-5/001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 30.07.2024; TJ-SP, AGT nº 2270949-07.2018.8.26.0000, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 10.06.2019; TJ-MT, AI nº 1000461-06.2022.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas por
ASSESSORA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
e por
RYDIEN MINERAÇÃO, EMPREENDIMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(apelação adesiva) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral, ao reconhecer que a posse do imóvel foi transmitida à requerente em 02/07/2015, quando da homologação do acordo, e, consequentemente, atribuiu a responsabilidade pelos tributos posteriores à requerente. Ademais, deferiu o benefício da justiça gratuita à requerente, diante da comprovação da paralisação de suas atividades empresariais e ausência de faturamento.

Em suas razões recursais (ID 11552686), a apelante
ASSESSORA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
sustenta, em síntese, que a posse do imóvel somente lhe foi transferida em 14/12/2018, quando da lavratura da Escritura Pública de Dação em Pagamento, e, por essa razão, a responsabilidade tributária sobre os débitos de IPTU e Taxas de Lixo referentes aos anos de 2016 e 2017 deveria ser atribuída à requerida. Ademais, alega cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova oral para esclarecer a real data da posse.

Por sua vez, a apelante
RYDIEN MINERAÇÃO, EMPREENDIMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(ID 11552689) insurge-se contra a concessão do benefício da justiça gratuita à requerente, alegando que os documentos juntados aos autos seriam insuficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 10587019 e 11552695), pugnando cada uma pelo desprovimento dos recursos adversos.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por
ASSESSORA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
e por
RYDIEN MINERAÇÃO, EMPREENDIMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(apelação adesiva) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral, ao reconhecer que a posse do imóvel foi transmitida à requerente em 02/07/2015, quando da homologação do acordo, e, consequentemente, atribuiu a responsabilidade pelos tributos posteriores à requerente. Ademais, deferiu o benefício da justiça gratuita à requerente, diante da comprovação da paralisação de suas atividades empresariais e ausência de faturamento.

Em suas razões recursais (ID 11552686), a apelante
ASSESSORA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
sustenta, em síntese, que a posse do imóvel somente lhe foi transferida em 14/12/2018, quando da lavratura da Escritura Pública de Dação em Pagamento, e, por essa razão, a responsabilidade tributária sobre os débitos de IPTU e Taxas de Lixo referentes aos anos de 2016 e 2017 deveria ser atribuída à requerida. Ademais, alega cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova oral para esclarecer a real data da posse.

Por sua vez, a apelante
RYDIEN MINERAÇÃO, EMPREENDIMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(ID 11552689) insurge-se contra a concessão do benefício da justiça gratuita à requerente, alegando que os documentos juntados aos autos seriam insuficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 10587019 e 11552695), pugnando cada uma pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões dos apelos.

Trata-se, na origem, ação ajuizada por
ASSESSORA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
em face de
RYDIEN MINERAÇÃO, EMPREENDIMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, em que a requerente alega o descumprimento de acordo homologado judicialmente, pelo fato de a requerida não ter pago débitos de IPTU e taxa de coleta de lixo anteriores à transferência do imóvel a título de dação em pagamento.

Com base nisso, pretende a condenação da requerida ao pagamento de:
(i)
R$13.169,67 (treze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), referentes à dívida tributária;
(ii)
R$8.318,81 (oito mil, trezentos e dezoito reais), a título de indenização por perdas e danos;
(iii)
30% (trinta por cento) do valor do imóvel, correspondente à multa convencional.

A ré ofereceu contestação, sustentando em síntese:
(i)
a incorreção do valor da causa;
(ii)
e a ausência do dever de indenizar.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença apelada, na qual o magistrado
a quo,
como já mencionado, julgou improcedente

os pedidos autorais e declarou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à definição da data em que a posse do imóvel foi transmitida e, consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o bem.

A sentença recorrida fundamentou-se na cláusula 13 do acordo homologado em juízo (ID 11552647), que estabeleceu expressamente que a posse da área objeto da dação
seria imediatamente transferida à requerente após a homologação da transação
, o que ocorreu em
02/07/2015

(Sentença Homologatória de ID 11552649).

Assim, desde essa data (02/07/2015), a requerente tornou-se responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, de modo que as dívidas tributárias referentes aos anos seguintes (2016 e 2017) são de sua responsabilidade.

Embora a requerente sustente que a posse somente teria sido formalmente transferida com a lavratura da Escritura Pública de Dação em Pagamento em
14/12/2018
, a prova documental coligida aos autos demonstra que a imissão na posse ocorreu
com a homologação judicial do acordo
, razão pela qual a responsabilidade tributária deve ser integralmente suportada pela requerente desde então.

No que tange ao alegado
cerceamento de defesa
, também não assiste razão à apelante.

O magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão nos elementos constantes nos autos, especialmente no acordo firmado entre as partes e na respectiva sentença homologatória, a qual constitui prova oficial, imparcial e suficiente para formar o convencimento do juízo.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando entender que os elementos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso, os documentos constantes no processo eram aptos a esclarecer os fatos discutidos, tornando desnecessária a produção de prova oral.

Portanto, não há qualquer irregularidade na condução do feito, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida incólume, não merecendo prosperar o recurso interposto pela requerente.

Noutro giro,

a requerida alega que a decisão que concedeu a justiça gratuita à requerente deve ser reformada, pois os documentos apresentados não seriam idôneos para demonstrar a hipossuficiência financeira.

Todavia, a sentença fundamentou-se em
provas concretas da paralisação das atividades da empresa
, incluindo certidão de CNPJ suspenso (ID 11552697) e declaração contábil de ausência de faturamento (ID 11552698).

Consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na súmula nº 481,
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

Assim, comprovada a paralisação das atividades da requerente e a consequente ausência de faturamento, deve ser concedida a justiça gratuita ante a comprovada insuficiência de recursos.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - JUSTIÇA GRATUITA -
PESSOA JURÍDICA
- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
ATIVIDADE SUSPENSA - BALANCETE CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO CONCEDIDO
- ENUNCIADO 481 DA SÚMULA DO STJ. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado 481 STJ). 2 . A legislação não estabelece requisito objetivo para a concessão da gratuidade de justiça, devendo a análise pautar-se no confronto das receitas e despesas do requerente. 3.
Comprovada a paralisação das atividades da requerente e a consequente ausência de faturamento, deve ser concedida a justiça gratuita ante a comprovada insuficiência de recursos
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21797135820238130000 1 .0000.23.217970-5/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica. 2 .
Comprovado preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
suspensa a atividade da empresa
, é caso de se deferir o benefício
. Agravo interno provido.

(TJ-SP - AGT: 22709490720188260000 SP 2270949-07.2018 .8.26.0000, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 10/06/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIOA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURIDICA – ATIVIDADE SUSPENSA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.
A Agravante demonstrou que as atividades da empresa estão suspensas e a inexistência de movimentação financeira da empresa, cujas circunstâncias levam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, inexistindo elementos que induzem suspeita de inverdade
.

(TJ-MT 10004610620228110000 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)

Ademais, não há nos autos qualquer prova concreta que demonstre a existência de faturamento ou condição financeira suficiente para custear as despesas processuais, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo na íntegra a sentença objurgada, por seus próprios e bem fundamentados termos.

Em razão do desprovimento do recurso da requerente, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantendo suspensa a sua exigibilidade, em virtude do benefício de gratuidade de justiça concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar